Tribunal: TJPA
Processo: 0007454-35.2017.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3430 - Apropriação indébita Previdenciária
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0007454-35.2017.8.14.0401

EMBARGANTE: ANGELO HONORIO LEAL SANTOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. CONTRADIÇÃO NO ARESTO EMBARGADO. NULIDADE DA REVELIA NÃO RECONHECIDA. CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Apesar de mencionado no acórdão o equívoco no mandado de intimação quanto ao endereço do embargante que ocasionou seu não comparecimento à audiência de instrução e julgamento e decretação de revelia, a referida nulidade deixou de ser apreciada porque não foi suscitada no momento oportuno e qualquer que seja sua natureza, absoluta ou relativa, está sujeita a preclusão, não existindo, dessa forma, qualquer contradição a ser esclarecida.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ÂNGELO HONÓRIO LEAL DOS SANTOS
, opôs, com fundamento no art. 619 do CPP, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, contra o V. Acórdão nº 17099360, de minha relatoria.

O embargante sustenta que houve contradição no acórdão vergastado, pois deixou de suscitar a tese de nulidade da revelia quando da apresentação dos memoriais finais por culpa da Defensoria Pública que estava assoberbada de serviço.

Pede o acolhimento dos declaratórios a fim de anular a condenação.

O Custos legis opinou pelo conhecimento e acolhimento dos declaratórios, aduzindo que o embargante deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento porque não residia no endereço constante do mandado de intimação.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 168, §1º, INC. III, DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM VIRTUDE DO EQUÍVOCO NA DECRETAÇÃO DA REVELIA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DOCUMENTOS E TESTEMUNHOS QUE NÃO DEIXAM QUALQUER DÚVIDA SOBRE A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. REDUÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O apelante sustenta a preliminar de nulidade do processo, uma vez que a revelia foi decretada incorretamente, pois, de fato, o mandado de intimação para o seu comparecimento à audiência de instrução e julgamento realizada no dia 20/11/2018, foi expedido com endereço diverso da sua residência, o que inviabilizou sua presença no referido ato processual. Porém, esse fato não foi arguido na realização da audiência (doc. id nº 14100273, p.1) nem na apresentação dos memoriais finais (docs. id nº 14100292, pp. 01/04, 14100293, pp. 01/05 e 14100294, pp. 01/02), ocasionando a perda do direito de argui-lo em sede recursal por força da preclusão, ainda que se trate de nulidade absoluta, a fim de repelir a manobra da nulidade de algibeira. Preliminar rejeitada. Precedente do STJ.

2.

MÉRITO. A prova testemunhal e documental não deixa quaisquer dúvidas que o apelante procurou a vítima para ajuizar a ação de cobrança, recebeu a quantia em dinheiro decorrente de acordo para encerrar a ação, mas não o repassou à vítima, motivo pelo qual não pode ser acolhido o pleito de absolvição.

3. Quando da fixação da pena base, militaram em desfavor do recorrente a culpabilidade, cuja apreciação ocorreu com fundamentos diversos do tipo penal, logo não há qualquer reparo a se fazer e as consequências do delito. Todavia, ocorreu bis in idem na valoração desse vetor, pois o fato da vítima sofrer prejuízo financeiro é elementar de todos os crimes contra o patrimônio, havendo, portanto, bis in idem, motivo pelo qual impõe-se uma nova dosimetria da pena.

4.

PENA APLICADA. Considerando que somente a culpabilidade milita em desfavor do recorrente, fixa-se a pena base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, pois cada vetor judicial exaspera a pena base em 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, equivalentes a 1/6 (um sexto) da pena mínima, perfazendo o quantum de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Inexistem atenuantes e agravantes. Não há causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena do art. 168, §1º, inc. III, do CP, exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as reprimendas definitivas em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária à vítimas, ambas a serem definidas pela Vara de Medidas Alternativas, mais 15 (quinze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

DA CONTRADIÇÃO APONTADA PELO EMBARGANTE

O embargante sustenta que houve contradição no acórdão vergastado, pois deixou de suscitar a tese de nulidade da revelia quando da apresentação dos memoriais finais por culpa da Defensoria Pública que estava assoberbada de serviço.

De fato. Apesar de mencionado no acórdão o equívoco no mandado de intimação quanto ao endereço do embargante que ocasionou seu não comparecimento à audiência de instrução e julgamento e decretação de revelia, a referida nulidade deixou de ser apreciada porque não foi suscitada no momento oportuno e qualquer que seja sua natureza, absoluta ou relativa, está sujeita a preclusão, não existindo, dessa forma, qualquer contradição a ser esclarecida.

Rejeito, pois, os declaratórios.

Ante o exposto, conheço e rejeito os declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/05/2024